Tribunal: TJDFT
Processo: 0702338-53.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0702338-53.2022.8.07.0004 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SIC - COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA EMBARGADO: VINICIUS PASSOS DE CASTRO D E S P A C H O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por VINICIUS PASSOS DE CASTRO em desfavor do acórdão n.o 1848905 de ID: Num. 58425409, sob a alegação de que houve erro no julgado, uma vez que os embargos de declaração não servem para a rediscussão da matéria, devendo a demanda ser reapreciada. Em atenção aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, intime-se a parte embargada para, caso queira, ofertar contrarrazões (prazo: 5 dias); bem como para manifestar se concorda com o ingresso da advogada Ana Carolina da Silva Batista de Queirós como terceira interessada nos autos da presente ação, nos termos do art. 120 do CPC, haja vista a petição de ID: Num. 58839427 também apresentada pela parte embargante (prazo: 15 dias). Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador